Tribunal: STJ
Processo: 0736975-05.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981189 - DF (2025/0246929-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CELINA PEREIRA
ADVOGADOS
: INGRID BORGES DE AZEVEDO - DF069650
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
VEDAÇÃO.

DANO
MORAL
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CARACTERIZADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. No caso, a Corte de origem concluiu que, ainda que se considerasse a falha na
prestação dos serviços da instituição financeira por não identificar que a
movimentação bancária era incompatível com o padrão da agravante, há que se
considerar que a autora agiu de forma descuidada ao seguir as orientações do
suposto preposto da instituição financeira, contribuindo para a ocorrência do
evento danoso. A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da
matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
2. Em relação ao dano moral, "a jurisprudência do STJ estabelece que a fraude
bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo
(AgInt no A
necessária a existência de circunstâncias agravantes"
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma,
REsp 2.703.497/SC,
julgado em
DJEN de
.
19/5/2025,
26/5/2025)
3. O Tribunal
considerou ausente qualquer circunstância agravante que
a quo
caracterizasse o dano moral, não tendo ocorrido nenhuma lesão que repercuta na
esfera dos direitos da personalidade. Rever essa conclusão esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51434159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf1c50f-2178-464a-9c48-38581b64971f

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf1c50f-2178-464a-9c48-38581b64971f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981189 - DF (2025/0246929-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CELINA PEREIRA
ADVOGADOS
: INGRID BORGES DE AZEVEDO - DF069650
JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. No caso, a Corte de origem concluiu que, ainda que se considerasse a falha
na prestação dos serviços da instituição financeira por não identificar que a
movimentação bancária era incompatível com o padrão da agravante, há que
se considerar que a autora agiu de forma descuidada ao seguir as orientações
do suposto preposto da instituição financeira, contribuindo para a ocorrência
do evento danoso. A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento
da matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
2. Em relação ao dano moral, "a jurisprudência do STJ estabelece que a
fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral,
(AgInt no AREsp
sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes"
2.703.497/SC, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
19/5/2025
26/5/2025
3. O Tribunal
considerou ausente qualquer circunstância agravante que
a quo
caracterizasse o dano moral, não tendo ocorrido nenhuma lesão que repercuta
na esfera dos direitos da personalidade. Rever essa conclusão esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CELINA PEREIRA contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO
MORAL.
TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMO.
PAGAMENTOS.
FRAUDE.
CULPA
CONCORRENTE.
BOA-FÉ
OBJETIVA. USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL.
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

I – Os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pela
correntista devem ser partilhados entre as partes, pois constatadas a culpa
concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e da
consumidora, que não adotou os cuidados mínimos ao clicar em link de SMS
sem confirmar o emitente e, no terminal de autoatendimento, seguiu
orientações exaradas por telefone de suposto funcionário do Banco e usou
cartão de crédito e senha pessoal.
II - A repetição em dobro exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé
objetiva do fornecedor ao cobrar a dívida, EREsp 1413542/RS. Requisito não
demostrado.
III - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade
não causa dano moral, notadamente, quando a consumidora contribui para a
consumação da fraude.
IV – Recursos conhecidos. Apelação da autora e do réu parcialmente
providas.” (fls. 745-746)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 846-853).
Nas razões do recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 6o, VI e VII, 14, §
1o, II, e 42 do CDC; e 186 e 927 do CC, sustentando, em síntese, que:
(a) o acórdão violou os artigos 6o, VI e VII, 14, § 1o, II, e 42 do CDC ao não
reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pela falha na segurança dos dados,
que permitiu a fraude;
(b) houve violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois o acórdão não
determinou a reparação dos danos materiais e morais sofridos pela consumidora, que foi vítima
de fraude devido à má-prestação de serviços pelo banco.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 921-930).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, a Corte de origem entendeu que houve falha na prestação do serviço, uma
vez que a instituição financeira não identificou que a movimentação realizada era incompatível
com padrão de consumo da ora agravante.
Ademais, consignou que "A fraude prosseguiu com a participação direta da autora,
que se dirigiu ao terminal de atendimento e seguiu as orientações do suposto preposto do Banco
(id. 60376421)", e, com isso, entendeu que houve culpa concorrente,
(e-STJ, fls. 753

in verbis
/755):

"44. Da análise dos documentos coligidos aos autos, percebe-se que, em
, a autora recebeu telefonema de número similar ao da Central de
3/8/2023
Atendimentos do Banco do Brasil às 17h05 (id.
60376365) e posteriormente efetuou três ligações ao número 0800 591-3860,
que lhe teria sido indicado como Central de Cancelamentos, às 17h18, ás
18h14 e às 18h28. Esses dados condizem com os registros dos terminais de
atendimento juntados pelo Banco-réu, em que a autora aparece ao celular
enquanto utiliza o equipamento (id. 60376421).
45. Nesse contexto, infere-se que a apelante-autora foi vítima de golpe, que
lhe gerou prejuízos financeiros.
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

46. Independente da eventual inserção de senha no sítio eletrônico falso no dia
, fato é que a senha da autora já havia sido alterada quando do
2/8/2023
recebimento da ligação telefônica informando supostas transações que, na
verdade, não haviam ocorrido.
47. Da dinâmica dos fatos, é crível que, naquela ligação em que o interlocutor
teria se identificado como funcionário do Banco, ele tinha ciência de que a
autora mantinha conta no Banco-réu e, possivelmente, conhecimento de seus
dados bancários para convencê-la a ligar para outro número, em que o
atendente a orientou a realizar operações no terminal de atendimento.
48. Nesse ponto, constata-se a falha na segurança dos dados dos consumidores
mantidos pelo Banco-réu, que, como instituição depositária e gestora de
recursos alheios, pratica atividade de risco e deve empreender todos os
cuidados necessários no exercício de suas funções, a fim de evitar danos aos
seus clientes. Assim, ao disponibilizar serviços bancários vinculados à conta
corrente, sem, contudo, promover o sigilo e a segurança integral no uso de
serviço, expõe o usuário aos riscos inerentes às atividades bancárias, por isso
deve responder pelos danos experimentados.
49. Acrescente-se que os pagamentos de títulos e tributos efetuados com
cartão de crédito, com valores principais entre R$ 2.860,22 e R$ 8.870,23,
também destoam, em muito, do padrão de consumo da autora, que, além de
não ter o costume de efetuar pagamentos de títulos ou tributos com cartão de
crédito, não possui gastos de grande monta (ids. 60376403 e 60376512) ou
faturas totais que se aproximem de R$ 30.000,00 (id. 60376368), como aquela
(id. 60376403) em que lançados os débitos questionados. Esses pagamentos,
portanto, deveriam ter alertado o Banco-réu para, ao menos, entrar em contato
com a consumidora, mesmo que ela estivesse pessoalmente no terminal de
atendimento. O silêncio sobre as transações atípicas também configura falha
na segurança dos serviços bancários prestados.
(...)
52. A fraude prosseguiu com a participação direta da autora, que se dirigiu ao
terminal de atendimento e seguiu as orientações do suposto preposto do
Banco (id. 60376421).
53. Assim, em que pese a situação fática descrita demonstre que o golpe
praticado pelo terceiro tenha se aperfeiçoado em terminal de autoatendimento
do Banco-réu, a ausência física do terceiro no terminal, bem como a
contribuição da própria autora evidenciam que o réu não teria como impedir a
conclusão do golpe por meios além do fornecimento de senha pessoal e
alertas sobre o risco de compartilhamento dos dados obtidos no terminal,
condutas que costumam ser adotadas pelas instituições financeiras.
54. Portanto, a observância das orientações emitidas por telefone sem
verificar sua autenticidade, mesmo ciente do risco de fraude após a operação
suspeita do dia anterior, demonstrou a ausência de cuidado mínimo da autora.
(...)
58. Nesse contexto, vê-se que ambas as partes concorreram para a ocorrência
dos prejuízos advindos das transferências a terceiros e celebração de crédito
não reconhecidas.".

Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte de origem,
no sentido de que houve culpa concorrente, seria imperioso proceder ao reexame de fatos e
provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse
mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA
VÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitaram a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente
da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos
estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias
advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe.
3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos
decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa
concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar
limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento
da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
2/12/2024
9/12/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
BANCÁRIA.
CARTÃO
MAGNÉTICO.
FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS
MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-
corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar
pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que
seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a
assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que
seja vítima de fraudadores e estelionatários" (RESP 602680/BA, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa
concorrente da vítima e pela ausência de dano moral.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
FERREIRA
24/10/2022
3/11/2022
grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a
alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.
Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias" (Súmula 479/STJ).
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
ausência do dever de indenizar por danos morais na hipótese, a inexistência de
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

falha na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva da vítima,
forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento
das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.264.690/RS, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no original).
29/5/2023
1/6/2023

Em relação ao dano moral, "a jurisprudência do STJ estabelece que a fraude
bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo necessária a existência
" (AgInt no AREsp 2.703.497/SC, Relatora Ministra
de circunstâncias agravantes
DANIELA
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
TEIXEIRA
19/5/2025
26/5/2025
A propósito, confiram-
se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
FRAUDULENTO. DANO EXTRAPATRIMONI
AL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ORIGEM.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM
PREMISSA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca
da ausência de dano moral indenizável, demandaria a incursão nos aspectos
fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial
em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos,
e não na interpretação da lei.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.648.883/SP, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
16/6/2025
24/6/2025
original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRETENSÃO
QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano
repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa
perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral.
2. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano
maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, que
ensejasse a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero
aborrecimento.
3. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do
recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento
adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o
revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
BELLIZZE
12/8/2024
15/8/2024
grifo no original).
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

No caso concreto, o acórdão consignou que, "não demonstrado abalo à esfera
extrapatrimonial da autora que tenha ultrapassado os limites dos aborrecimentos cotidianos, o
pedido indenizatório improcede, arts. 186 e 927 do CC. ,
(e-STJ, fls. 797-798):
" in litteris

"75. Analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se
constata lesão aos direitos de personalidade da consumidora apta a superar o
conceito de descumprimento contratual e ensejar indenização por danos
morais.
76. Quanto ao tempo despendido pela autora a justificar a aplicação da teoria
do desvio produtivo, ressalte-se o gasto nas ligações com as centrais de
atendimentos falsas (ids. 60376365/60376366) não pode ser imputado ao
fornecedor. Ademais, os comprovantes das ligações com as centrais oficiais
demonstram duração total de 32 minutos, insuficientes a comprovar prejuízo
reparável ao “tempo útil” da consumidora, e não há nos autos demonstrações
do tempo despendido na agência que, repise-se, ocorreu antes das transações
impugnadas.
77. Em relação à piora no estado psicológico da autora, os prejuízos também
não podem ser atribuídos inteiramente ao réu, pois, além da contribuição da
autora para concretização do golpe de que foi vítima, ela já estava em
tratamento psiquiátrico anteriormente, como relata declaração médica, (id. in
verbis 60376378):
(...)
78. Acrescente-se que, embora a referida declaração, datada de
, se
10/8/2023
refira a acontecimento de uma semana antes, data condizente com a dos fatos
narrados na demanda, eventual ajuste medicamentoso foi deixado em aberto.
79. Desse modo, não demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial da autora
que tenha ultrapassado os limites dos aborrecimentos cotidianos, o pedido
indenizatório improcede, arts. 186 e 927 do CC."

Desse modo, verifica-se que rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
acerca da ausência de dano moral indenizável, demandaria a incursão nos aspectos fático-
probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial, em virtude do disposto na
Súmula 7 do STJ. Corroboram esse entendimento:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
FRAUDULENTO. DANO EXTRAPATRIMONI
AL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ORIGEM.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM
PREMISSA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca
da ausência de dano moral indenizável, demandaria a incursão nos aspectos
fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial
em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos,
e não na interpretação da lei.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.648.883/SP, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
16/6/2025
24/6/2025
original).
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
DANOS
MORAIS.
FRAUDE
CONSTATADA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE
CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. CABIMENTO. DANO MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A Corte de origem concluiu que o autor não comprovou nenhuma falha da
recorrida quanto à possibilidade de devolução dos valores depositados em sua
conta, de modo que deve haver a necessária compensação, sob pena de
enriquecimento sem causa do recorrente.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6
/2023).
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que não se verificou nenhum
prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial
configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. Estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. Ademais, a modificação do entendimento da Corte de origem, como ora
perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.837.877/SP, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
26/5/2025
5/6/2025

Por fim, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ na alínea "a" do permissivo
constitucional, não é possível conhecer do alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que as
conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso
concreto, o que implica falta de identidade entre os paradigmas.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51116159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 15:42:37
Código de Controle do Documento: 12ce2f8c-32b8-4112-8245-bc16d5334b31

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.981.189 / DF
Número Registro: 2025/0246929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07369750520238070001 7369750520238070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELINA PEREIRA
ADVOGADOS : JONATAS MORETH MARIANO - DF029446
INGRID BORGES DE AZEVEDO - DF069650
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:50
Código de Controle do Documento: 3cccc4c9-6b75-44d3-814c-d193e22b77be